Tribunal: TJBA
Processo: 8098394-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098394-19.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A. Advogado(s): LEONARDO DRUMOND GRUPPI APELADO: VILCEIA SILVA DA CONCEICAO Advogado(s):MAURICIO GOMES BAHIA DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1315/STJ. REJEITADA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA E DA SÚMULA 385 DO STJ. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão. que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a falha na notificação prévia do consumidor para fins de negativação e condenou a parte ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ao deixar de suspender o processo em razão do Tema 1315/STJ; (ii) omissão ou contradição quanto à análise da validade da notificação por e-mail; e (iii) omissão na aplicação da Súmula 385/STJ. III. Razões de decidir 3. A preliminar de suspensão do processo foi corretamente rejeitada, pois a determinação de sobrestamento vinculada ao Tema 1315/STJ se restringe a recursos especiais e agravos em recurso especial, não se aplicando a processos em fase de apelação. 4. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado examinou expressamente a alegação de notificação por meio eletrônico, rejeitando sua validade com base na jurisprudência dominante do STJ (REsp 2.056.285/RS), que considera insuficiente o uso exclusivo de meios eletrônicos para esse fim. 5. A análise sobre a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ também foi realizada, tendo sido afastada por inexistirem elementos que comprovem a existência de outras inscrições legítimas anteriores. 6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame de argumentos rejeitados, ainda que com base em precedentes diversos dos trazidos pelo recorrente. 7. Inexistente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, deve ser rejeitado o presente recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão processual em razão da afetação do Tema 1315 do STJ não se aplica às ações em fase de apelação, limitando-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial. 2. É válida a negativa de eficácia à notificação prévia realizada exclusivamente por meio eletrônico, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 3. A ausência de inscrições preexistentes legítimas afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 43, § 2º. Jurisprudência relevante citada: (TJ-PR 00070193120258160173 Umuarama, Relator.: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 26/10/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2025) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8098394-19.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BOA VISTA SERVICOS S.A. e como apelada VILCEIA SILVA DA CONCEICAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora